Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708071-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA AGRAVADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44362388) interposto por FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação consignatória proposta por IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela antecipada para autorizar à autora realizar o depósito em Juízo das chaves do imóvel, bem como do valor dos alugueres e acessórios vencidos e da indenização que entende devida para a reparação do imóvel. Eis o teor do decisório combatido (ID 44364184, pgs. 6/8): IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS ajuizou ação de consignação de chaves e acessórios de locação em desfavor de FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. Sustenta que as partes firmaram contrato de locação em 25/9/2014, relativo ao imóvel localizado na Quadra QC 06, Conjunto 11, lote 26, Riacho Fundo II/DF, com previsão de vigência de 25/9/2014 a 24/9/2019. Após o prazo final, as partes prorrogaram a locação, a qual passou a viger por prazo indeterminado. Alega que o valor do aluguel mensal, atualmente, é de R$6.507,60 (bruto) e R$5.587,37 (líquido). Assevera que a autora não tem mais interesse na locação, então, em 4/4/2022, notificou o locadora, ora réu, para denunciar a locação e devolver as chaves do imóvel no prazo de até 30 dias. Afirma que o imóvel foi desocupado e realizada vistoria final com a presença de ambas as partes, em 1/12/2022, ocasião em que as partes acordaram sobre a realização de alguns reparos no imóvel. Sustenta que o autor concluiu, após pesquisas, que o valor de R$18.500,00 seria suficiente para realização dos reparos devidos, todavia, o requerido discordou com o valor e apresentou os orçamentos de R$57.000,00 e R$45.300,00. O autor, de sua vez, não concorda com os orçamentos apresentados, uma vez que alguns dos itens não haviam sido considerados no acordo efetuado entre as partes na ocasião da vistoria final. Sustenta que o requerido se recusa a receber as chaves do imóvel e o autor tem que arcar com os respectivos alugueis mesmo sem usufruir da locação. Requer, em antecipação de tutela, a consignação em Juízo das chaves do imóvel objeto da lide, assim como o depósito do valor líquidos dos alugueis que se vencerem até o depósito das chaves, e o depósito de R$18.500,00, que corresponde ao valor relativo à reparação do imóvel. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos reputo presentes os requisitos para a concessão da liminar. As partes celebraram contrato de locação que está vigendo por prazo indeterminado, e a autora não tem mais interesse em manter o contrato. No entanto, a parte ré se recusa receber o imóvel, uma vez que divergem quanto ao valor devido para reparos do bem. Com efeito, consoante art. 23 da Lei n.o 8.245/91 (Lei de Locações), a devolução do imóvel pelo locatário deve ser realizada nas mesmas condições em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Trata-se, portanto, de uma garantia legal, logo cabe o ajuizamento de ação própria para o recebimento do valor que entende devido para reparação. Por conseguinte, não é autorizado que o locador condicione a entrega das chaves pelo locatário ao pagamento ou realização dos reparos no imóvel. Caso isso ocorra, nos termos do art. 67 da Lei n.o 8.245/91, o locatório pode ajuizar ação de consignação de aluguel e acessórios da locação para entregar as chaves em Juízo, como in casu, e assim, desincumbindo-se do pagamento dos alugueis e acessórios, e da segurança de imóvel não utilizado há, aproximadamente, um ano. Nesse descortino, embora as partes discutam sobre as condições do imóvel e a possibilidade de recusa da ré em recebê-lo, pondo fim ao contrato de locação, em verdade, a entrega das chaves do imóvel não importará em perda do direito do réu de averiguar a existência de dano a ser reparado e a apurar a sua extensão. Assim, tenho por evidenciada a probabilidade do direito do autor. Por essa razão, defiro a consignação para a entrega, em Juízo, das chaves do imóvel objeto da lide, bem como dos valores incontroversos relativos aos alugueres em aberto (pro rata) e indenização para reparação do imóvel. Destaco que eventual diferença quanto ao pagamento dos alugueres vencidos deverá ser apurada após o contraditório, assim como o valor da indenização para reparação, a qual será apurada após a defesa e a instrução probatória, com a produção de prova pericial, se o caso. Lado outro, o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois o autor está arcando com aluguel e acessórios de imóvel que não está sendo utilizado, bem como, mesmo sem ser utilizado, o imóvel está se deteriorando pela ação do tempo e sem manutenções básicas e diárias de limpeza e conservação. Demais disso, tenho que inexiste o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que, verificado eventual malogro da parte autora na pretensão principal, nada obstaria a cobrança pelo requerido das quantias devidas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para autorizar que o autor IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS: 1) deposite em Juízo as chaves do imóvel localizado na Quadra QC 06, Conjunto 11, lote 26, Riacho Fundo II/DF; 2) deposite em Juízo o valor dos alugueres e acessórios vencidos sobre o imóvel, atualizados e pro rata ̧ até a data da publicação da presente decisão; 3) deposite em Juízo o valor da indenização que entende devido para reparação do imóvel. A presente determinação persistirá desde a publicação da presente decisão e até segunda ordem deste Juízo. Os depósitos referentes aos itens 1, 2 e 3 deverão ser realizados em até cinco dias, sob pena de revogação da decisão liminar. [...] (grifos do original) Inconformado, sustenta o recorrente que a decisão hostilizada viola o art. 23, inc. III, da Lei 8.245/91, porquanto constitui dever do locatário entregar o imóvel no estado em que recebeu, de modo que não pode tal responsabilidade ser transferida ao agravante. Aponta que inexiste recusa injustificada no recebimento do imóvel pelo recorrente, a amparar a ação de consignação da origem, pois demonstrado que a negativa do réu decorreu da necessidade do locatário de realizar a reforma devida no bem. Assevera que a agravada deveria ter incluído nos pedidos iniciais o depósito dos aluguéis relativos ao tempo de execução dos serviços de reparos e não apenas do valor cobrado para a execução dos mesmos, não podendo tal prejuízo, correspondente a 90 (noventa) dias, ser assumido pelo agravante, o que evidencia a má-fé da autora. Além disso, destaca que o orçamento apresentado pela requerente possui data de 20/4/2022, com validade de 30 (trinta) dias, de modo que já se encontra defasado ante o constante aumento dos materiais e da mão-de-obra. Noticia que as partes conversaram sobre a intenção da locatária de devolver o imóvel há um ano e, ao longo desse período, a rescisão não se efetivou em razão da recusa e dificuldade da recorrida de entregar o bem nas mesmas condições. Requer a tutela antecipada recursal para que seja suspensa a determinação de depósito das chaves do imóvel em Juízo ou que seja a agravada obrigada a depositar, além dos valores constantes nos itens 2 e 3 do édito combatido, a quantia correspondente aos 90 (noventa) dias para execução dos serviços, conforme os orçamentos apresentados pela própria recorrida. No mérito, que seja provido o recurso para confirmar a tutela de urgência postulada, a fim de declarar a impossibilidade de entrega das chaves em Juízo sem a conclusão definitiva dos serviços no imóvel. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Extrai-se dos autos originários que as partes celebraram contrato de locação não residencial de imóvel situado na Quadra QC 06, Conjunto 11, Lote 26 – Riacho Fundo II/DF, a iniciar em 25 de setembro de 2014 e com término previsto para 24 de setembro de 2019. Após a superação do prazo inicial, tem-se que a locação passou a viger por prazo indeterminado. No que concerne às condições do imóvel, a Cláusula 8a, parágrafo único, do pacto prevê que o “laudo de vistoria [inicial] constatará o estado de conservação do imóvel, sendo o mesmo utilizado para que, finda a locação, a LOCATÁRIA o restitua nas mesmas condições em que o recebeu, salvo as deteriorações do uso normal”. As partes controvertem acerca da recusa do locador em receber as chaves do imóvel, porquanto há divergência quanto aos reparos necessários para que o bem seja restituído nas mesmas condições iniciais. O art. 4o da Lei 8.245/91 resguarda o direito do locatário de devolver o imóvel alugado e, ainda que, por outro lado, o art. 23, inc. III, do mesmo normativo, preveja a obrigação do inquilino de restituir o imóvel, findo a locação, no estado em que o recebeu, certo é que o locador não poderá recusar o recebimento das chaves sob a alegação de pendência de dívidas do imóvel, falta de pintura ou de outros reparos. Evidente que não se está, com isso, esvaziando o conteúdo do citado art. 23, inc. III, da Lei de Locação de Imóveis Urbanos, eis que o locador dispõe de instrumentos processuais cabíveis para alcançar o ressarcimento de eventuais prejuízos relativos à reforma do imóvel e aos lucros cessantes decorrentes do aluguéis que deixou de receber no período necessário para o seu conserto, na via reconvencional ou em ação própria, mediante a apresentação do respectivo laudo de vistoria de devolução de chaves, assinado pelo locatário. Portanto, eventuais pendências do locatário não constituem motivo válido para recusa do locador em receber as chaves do imóvel alugado, sendo admitida a sua entrega em Juízo mediante a propositura da respectiva ação de consignação, com amparo no art. 67 da citada lei. A propósito, a lição do professor Luiz Antônio Scavone Jr. aprofunda a questão: “(...) A par da pintura, para que o locador possa cobrar os estragos no imóvel locado que imputa ao inquilino na devolução, deverá: i)Providenciar vistoria inicial de entrega que deve ser assinada e seguir como um anexo ao contrato de locação, preferencialmente com registro fotográfico e descrição minuciosa do imóvel locado (vide nosso modelo nesse sentido); ii)No ato da entrega, providenciar vistoria de recebimento das chaves apurando minuciosamente os danos em conjunto com o inquilino que assinará esse documento (vide nosso modelo nesse sentido). Nesse caso, o locador poderá fazer os orçamentos e cobrar, pelo procedimento comum, do inquilino, os prejuízos que experimentou consubstanciados no custo dos reparos (danos emergentes), bem como os lucros cessantes decorrentes dos aluguéis que deixar de receber durante o período necessário para o conserto, instruindo o processo com a vistoria de devolução de chaves assinada pelo inquilino. Todavia, pode acontecer de o inquilino se recusar a assinar essa vistoria final em conjunto. Se isso ocorrer, o locador poderá recusar o recebimento das chaves? A resposta é não. Os tribunais pacificaram o entendimento segundo o qual é direito do inquilino devolver o imóvel a qualquer tempo, mesmo que tenha descumprido o seu dever de conservação (Lei do Inquilinato, art. 4o) e mesmo que se recuse a assinar a dita vistoria de devolução das chaves. (...)”[1] Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): O art. 23, III, da Lei de Locações determina que a devolução do bem pelo locatário deve ser realizada nas mesmas condições em que foi recebido, excepcionando-se as deteriorações decorrentes do desgaste natural. Contudo, haja vista tratar-se de proteção legal instituída em favor do locador, que permite o ajuizamento de ação com o objetivo de obter a reparação devida, este não pode deixar de receber as chaves do bem, condicionando o seu recebimento à realização prévia dos reparos que entende devidos. Justamente por isso, a Lei de Locações estabelece procedimento que pode ser utilizado pelo locatário caso o locador recuse a receber as chaves do imóvel, permitindo sua entrega em juízo, por meio do ajuizamento de ação de consignação de aluguel e acessórias, consoante disposto no art. 67 da Lei n. 8.245/91. (Acórdão 1338361, 07000316020178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que eventual ressarcimento relativo a supostos prejuízos ocorridos no imóvel locado, decorrentes de sua má utilização, deve ser perseguido em ação própria, não constituindo justificativa idônea para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do prazo contratual, bem como para obstar a entrega do imóvel mediante depósito judicial das chaves em juízo. (AgInt no AREsp n. 1.610.017/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 5/8/2020.) Assim, não demonstrada a probabilidade de direito do agravante e sem necessidade de incursão no perigo da demora, porquanto cumulativos, inviável o acolhimento da tutela recursal pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Scavone Junior, Luiz Antônio, Locação de imóveis urbanos: prática e modelos de peças e contratos 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 17.